Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta contradição no julgado, especialmente na manutenção da sentença que fixou danos morais. Alega que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar danos morais, tendo o v. acórdão violado o disposto no artigo 944 do Código Civil.
3. O autor/ embargado pugnou pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão e contradição a sanar. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do réu/embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão e contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 8. Quanto ao pedido do autor/embargado, ID 28762849, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que o embargante apontou a contradição que entendia haver no julgado (Art. 1.022, I, CPC).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.